Tribunal: TCU
Processo: 010.321/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6727/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.321/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Possobom (CPF XXX.368.230-XX); Cristian Dell Osbel (CPF XXX.388.990-XX); David de Lemos Gonçalves (CPF XXX.302.580-XX); Fabricio Barbieri (CPF XXX.106.170-XX); Jhonas Kenne Boeno (CPF XXX.530.990-XX); Jonas Oliveira de Campos (CPF XXX.234.410-XX); Marcus Vinicius Menezes Bombinho (CPF XXX.589.625-XX); Patrícia Suelen Mezaroba Rosolen (CPF XXX.431.510-XX); Valcir Cazarotto (CPF XXX.266.140-XX) e Vinicius Silva dos Santos (CPF XXX.314.450-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.